Tribunal: TJMT
Processo: 1002405-91.2023.8.11.0005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002405-91.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSALINA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 031.449.551-75 (RECORRENTE), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0001-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002405-91.2023.8.11.0005
.

Origem: Juizado Especial Cível de Diamantino.

Recorrente: ROSALINA SANTANA DE ALMEIDA.

Recorrida: DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A.

Data do Julgamento virtual:
13 a 16/05/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTESTO INDEVIDO – COBRANÇA DE DÉBITOS DE IPVA E LICENCIAMENTO – FATO GERADOR POSTERIOR A DEVOLUÇÃO DO BEM JUDICIALMENTE EM AÇÃO ANTERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR – PAGAMENTO COMPROVADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante.

2.

Resta incontroverso que o nome da reclamante foi levado a protesto por inadimplência de IPVA e licenciamento,
cujo fator gerador ocorreu em data posterior à devolução do veículo por determinação judicial na ação de nº 0001909-65.2012.8.11.0005.

3.

A conduta da requerida tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Demonstrada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

A reclamante postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que adquiriu uma moto Kasinski Flash Motors MV City 150, no valor de R$ 5.042,45 (cinco mil e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), junto à empresa City Lar, no ano de 2012, que devidos aos inúmeros defeitos apresentados no veículo, manejou ação de rescisão contratual nos autos º. 0001909-65.2012.8.11.0005, cujo pedido foi julgado improcedente pela E. Turma Recursal. Por consequência, e por força de determinação judicial, realizou a entrega do bem nas dependências do Fórum no dia 22 de junho de 2019.

Assevera que após a entrega do bem, a requerida inseriu seu nome no cartório de protesto em razão de débitos de IPVA e licenciamento em atraso, razão pela qual, manejou a presente ação, postulando a
inexigibilidade dos débitos, a condenação do requerido ao pagamento indenização por danos morais, e a restituição dos valores pagos pelos débitos cobrados.

O magistrado a
quo
julgou improcedentes os pedidos com o entendimento de que

“denota-se que embora a requerida tenha juntado aos autos publicação da determinação proferida nos autos nº. 0001909-65.2012.8.11.0005, onde há determinação para que entregue motocicleta no pátio do Fórum,

não há provas que o objeto daquela ação de fato é o veículo objeto deste processo, tampouco se de fato houve a entrega da motocicleta conforme determinado
, não sendo possível a mera presunção de que os fatos narrados aconteceram.”.

Todavia, após detida análise dos autos percebo que o decisum comporta reforma.

Contrariando a sentença, ora recorrida,

verifico que a reclamante comprova a entrega do veículo, conforme auto de entrega e deposito acostado nos autos º. 0001909-65.2012.8.11.0005, vejamos:

Portanto, resta incontroverso que a reclamante teve seu nome levado a protesto por inadimplência de débitos de IPVA e licenciamento, cujo fato gerador ocorreu em data posterior a devolução do bem judicialmente, logo, conclui-se que o referido protesto foi indevido, fazendo
jus
o reclamante ao reembolso pelos valores pagos, bem como, ao recebimento de indenização por danos morais, por se tratar de modalidade
in re ipsa.

No que tange ao
quantum
indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte recorrida ao pagamento da importância de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Nesse sentido:

“PROTESTO INDEVIDO – DÍVIDA DECORRENTE DE REGISTRO DE VEÍCULO DESCONHECIDO –
LANÇAMENTO INDEVIDO DE TRIBUTOS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO REGISTRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO GERADOR
– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDOS.
A falta de evidencia mínima da propriedade do veículo gerador dos tributos lançados implica no reconhecimento da inexistência da relação jurídica e dos débitos referente ao veículo.
(TJ-MT 10208036320218110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/04/2022).

Ademais, nota-se no ID. 210425188, que a reclamante efetuou o pagamento dos débitos que deram origem a negativação indevida do seu nome.

Assim, impõe-se a restituição simples dos valores pagos indevidamente pela reclamante no importe de
R$ 545,61
(quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos), uma vez que,
restou demonstrado que a reclamante não tinha mais a posse do veículo quando os débitos foram gerados.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, para condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e ainda, determino a restituição simples dos débitos pagos indevidamente, no valor de
R$ 545,61
(quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos), corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros a partir do desembolso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024